Tribunal: CARF
Processo: 10783.720079/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720079/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.110 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das
DITR do município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do
imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
oficiasse o município a informar o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel em questão, sendo
vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima (autor da proposta), Francisco Ibiapino Luz e
Márcio Augusto Sekeff Sallem, e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário
para reestabelecer o VTN declarado pelo Contribuinte na DITR/2005. Vencido o Conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720079/2007-67
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720079/2007-67

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 11-27.204, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE
(DRJ/REC) (fls. 151-156):
Relatório
Contra a contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 56/59, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 2005;
relativo ao imóvel denominado “Bloco 01 - Serra", localizado no município de Serra -
ES, com área total de 3.559,7 ha, cadastrado na RFB sob o n° 5.683.763-1, no valor de
R$ 31.139,88 (trinta e um mil cento e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos),
acrescido de multa de lançamento de oficia e de juros de mora , calculados até
30/11/2007, perfazendo um crédito tributário total de R$ 63.512,89 (sessenta e três mil
quinhentos e doze reais e oitenta e nove centavos).
2. A Contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal n°
0720110001712007 para apresentar, entre outros documentos, "Laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica – ART registrada no CRER, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados", fls. 01/02.
3. O Termo retro esclarece ao intimado que "a falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB”, fl. 01.
4. Em atendimento ao TIF a contribuinte apresentou explicações e os documentos de fls.
03/54.
5. Conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido ITR, fl. 58, no
procedimento de análise e verificação das informações e dos documentos coletados no
curso da ação fiscal foi alterado o Valor da Terra Nua e o valor das benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural.
6. Na Descrição dos Fatos consta que - após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, o valor da terra nua declarado -; e que também não comprovou – o
valor das benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural.
7. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo a contribuinte tomado ciência em
18/12/2007, conforme AR de fl. 102.
8. Não concordando com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação em
17/01/2008, fls. 63/97, alegando, em síntese:
I - que a Receita Federal arbitra a terra nua em valor que extrapola os limites
do razoável e que representa, no caso, mais de 800% (oitocentos por cento) do
valor declarado, sem que para isso fosse instaurado processo administrativo
regular permitindo a avaliação em contrário e dessa forma, impedindo o pleno
exercício do princípio do contraditório e da ampla defesa;
II - questiona - como a Impugnante pode aferir se o preço de mercado do imóvel
traduz com justeza a realidade do mercado rural, se não foi informado a ela os
critérios utilizados para se chegar aos valores apurados?
III - que não pode aceitar que lhe seja imposto valor que no caso extrapola os
limites do razoável para a exigência do tributo;
IV - que os imóveis rurais situados no município de Aracuz, relativos aos
mesmos exercícios, o valor da terra nua por hectare foi arbitrado em valores
muito menores do que para os imóveis situados no município de Serra, o que
destoa da realidade;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720079/2007-67

V - que a Receita tem o direito de não concordar com o valor declarado pelo
contribuinte, podendo, assim, arbitrar o valor que achar compatível com o
mercado daquele bem. Se o contribuinte não concordar impugnará o valor com
as conseqüências que advirão: avaliação contraditória na esfera judicial ou
administrativa;
VI - que não foi observado o art. 148 do CTN.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/REC, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
Assumo: IMPOSTO SOBRE A P PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em lie janeiro
do ano a que se referir a DITR.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS DESTINADAS À ATIVIDADE RURAL,
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 25/08/2009 (AR de fl. 159) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 160-162), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
Posteriormente, a estes autos foram apensados aos autos no 11543.000155/2008-
91, conforme termo de fl. 164.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 160-162) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do VTN do Imóvel Fiscalizado
Sobre o Valor da Terra Nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720079/2007-67

que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720079/2007-67

§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

Com efeito, da tela SIPT juntada aos autos à fl. 86, apenas consta um valor de
VTN/ha regional, todavia sem qualquer menção à aptidão agrícola:

E, neste caso, entendo que assiste razão à Recorrente, pois ao observar o extrato
que serviu de base para a fiscalização arbitrar o VTN do ITR, verifiquei que consta apenas o
VTN médio apurado com base nas DITR, não havendo qualquer informação que considerasse a
aptidão agrícola para fins de arbitramento.
Neste caso, nota-se que o arbitramento do VTN realizado pela fiscalização, não
levou em consideração a aptidão agrícola e utilizou para o lançamento o VTN médio das
declarações entregues no município.
Portanto, entendo que a fiscalização não cumpriu o mandamento legal do disposto
nos artigo 14, § 1°, da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, c/c com o artigo 12, da Lei
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, quando utilizou, para efeito do arbitramento, o VTN médio
informado no SIPT, sem levar consideração o fator de aptidão agrícola.
Além disso, o VTN, da forma como foi arbitrado, não tem utilidade para sustentar
a recusa do valor declarado pela Recorrente, tornando irrelevante a questão da não apresentação
do laudo técnico de avaliação e assim restabelecer o VTN declarado pela empresa.
Ademais, acrescenta-se que o fundamento para restabelecer o VTN declarado pela
Recorrente, quando a fiscalização arbitrou o VTN pelo SIPT e não levou em consideração o fator
aptidão agrícola, pode ser corroborado pelo Acórdão no 2402-009.491, de minha relatoria:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720079/2007-67

Numero do processo: 10735.720043/2009-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 04 00:00:00 BRT 2021
Data da publicação: Fri Feb 26 00:00:00 BRT 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR) Exercício: 2005 VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR
MÉDIO DAS DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Não cabe a
manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do município
(SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do imóvel.
Numero da decisão: 2402-009.491
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para
reestabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo Contribuinte na DITR/2005.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira
(Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti
Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Nome do relator: Não informado

No mesmo sentido, apresento o Acórdão no 9202-007.251 proferido pela 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.

Assim, voto no sentido de julgar procedente o recurso voluntário, para manter o
valor do VTN declarado pelo Recorrente.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reestabelecer o VTN declarado pelo Contribuinte na DITR/2005.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital